Tribunal: STF
Processo: HC 262946
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.001.330, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.388/2024. EXCLUSÃO DE CONDENADOS POR CRIME HEDIONDO. MOMENTO DA CLASSIFICAÇÃO. DATA DA EDIÇÃO DO DECRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATO NORMATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1.A concessão de indulto, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, insere-se na esfera da discricionariedade do Presidente da República, sendo vedada a ampliação de suas hipóteses por interpretação extensiva ou analógica. 



    2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para fins de aplicação de indulto ou comutação de pena, a natureza do crime deve ser aferida com base na legislação vigente à época da edição do decreto presidencial, e não na data do fato criminoso. 



    3.A vedação de concessão do benefício a condenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência da norma que atribuiu essa natureza, não configura violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    4.No caso concreto, o paciente foi condenado por roubo majorado com emprego de arma de fogo, delito classificado como hediondo no momento da edição do Decreto n. 12.388/2024, razão pela qual incide a vedação prevista no art. 1º, I, do ato presidencial. 



    5.Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve seu pedido de concessão de indulto negado pelo Juízo da execução. 



    Foi impetrado habeas corpus, o qual foi indeferido liminarmente pelo Tribunal de origem.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de indulto. 



    Aponta que a “decisão coatora, ao utilizar a legislação vigente à data do decreto para definir a natureza do crime, acabou por retroagir os efeitos de uma norma penal mais severa, impondo tratamento mais gravoso a fato anterior à sua vigência — hipótese expressamente vedada pela Constituição Federal”. Entende que “a negativa de indulto natalino, com base em alteração legislativa posterior, configura flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer: 



    Seja Conhecida a impetração e concedida a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da CF, para determinar que seja concedido o indulto ao paciente maurício ribeiro junior, com base no Decreto Presidencial n.º 12.338/2024, afastando-se a incidência da vedação prevista no art. 1º, I, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e do tempus regit actum; 



    Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do Writ, requer seja concedida a ordem de ofício, a fim fazer cessar o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente; 



    Por último, requer sejam todas as publicações e intimações relativas ao presente feito realizadas exclusivamente em nome do advogado luiz fernando piccirilli – oab/sp 374.498, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto, mediante decreto que define, de forma discricionária, os requisitos e as hipóteses de concessão do benefício. Tais condições devem ser interpretadas de maneira restrita, nos exatos termos do decreto presidencial vigente à época da análise do pedido. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a natureza do crime, para fins de concessão de indulto ou comutação de penas, deve ser aferida com base na legislação vigente à época da edição do decreto presidencial, e não na data do cometimento do delito. 



    Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa” (HC n. 117.938, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., julgado em 10/12/2013). De igual forma, esta Corte afirmou que “o acórdão do Tribunal de Justiça que cassou o deferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento no art. 1º, I, do Decreto n. 11.846/2023 está em consonância com a disciplina dada pelo referido decreto e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça” (AgRg no HC n. 955.700/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe de 5/3/2025). [...]



    No caso concreto, o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ocorrido em 26/8/2019, portanto antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, que conferiu a essa modalidade a natureza de crime hediondo. Entretanto, o pedido de indulto foi formulado com base no Decreto Presidencial n. 12.388/2024, cujo art. 1º, inciso I, exclui expressamente da concessão do benefício os condenados por crimes hediondos. 



    A decisão do Juízo da execução, ao indeferir o pleito, aplicou corretamente o critério objetivo previsto no decreto, nos termos da jurisprudência consolidada, que determina a aferição da hediondez do delito conforme o momento da edição do ato presidencial, e não com base na data da infração penal. 



    Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade que justifique a concessão da ordem. A negativa do benefício encontra amparo legal e respaldo jurisprudencial, inexistindo violação ao princípio da irretroatividade, uma vez que o decreto presidencial não alterou a definição penal do crime, mas apenas condicionou, no exercício de competência discricionária, a exclusão de determinadas condutas da hipótese de indulto.”



     



    Referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada neste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEIS 8.072/1990 e 8.930/1994. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.º 2.838/1998. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. Tratando-se o indulto de ato discricionário do Presidente da República, restrito, portanto, às condições estabelecidas em decreto presidencial, a vedação de sua concessão aos apenados por crimes hediondos, ainda que cometidos antes da vigência das Leis 8.072/1990 e 8.930/1994, não configura violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Precedentes. 3. A aferição da natureza do crime, para concessão do indulto, há de se fazer na data da edição do decreto presidencial respectivo, não na do cometimento do delito. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 117.938, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/2/2014)



    HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A natureza dos crimes não contemplados pelo decreto presidencial que concede o benefício de indulto e comutação de pena deve ser aferida à época da edição do respectivo ato normativo, pouco importando a data em que tais delitos foram praticados. Precedentes (RE 274.265, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 19.10.2001, p. 49; e HC 74.429, rel. min. Sydney Sanches, DJ 21.03.1997, p. 8507). Ademais, a comutação nada mais é do que uma espécie de indulto parcial (em que há apenas a redução da pena). Daí por que a vedação à concessão de indulto em favor daqueles que praticaram crime hediondo - prevista no art. 2º, I, da lei 8.072/1990 - abrange também a comutação. Ordem denegada. (HC 94.679, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008)



    Demais disso, desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente